Tribunal: CARF
Processo: 10921.000335/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/01/2005, 18/01/2005, 28/01/2005, 31/01/2005, 07/02/2005, 16/02/2005, 22/02/2005, 28/02/2005, 06/03/2005, 15/03/2005, 20/03/2005, 29/03/2005, 05/04/2005, 12/04/2005, 19/04/2005, 25/04/2005, 09/05/2005, 16/05/2005, 24/05/2005, 30/05/2005, 06/06/2005, 13/06/2005, 21/06/2005, 27/06/2005, 11/07/2005, 13/07/2005, 21/07/2005, 25/07/2005, 01/08/2005, 20/08/2005, 22/08/2005, 06/09/2005, 13/09/2005, 21/09/2005, 27/09/2005, 05/10/2005, 10/11/2005, 15/11/2005, 22/11/2005, 28/11/2005, 06/12/2005, 13/12/2005, 20/12/2005, 27/12/2005, 04/01/2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE PREVISTA NA LEI. LANÇAMENTO REGULAR.
A partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003, a prestação extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea `e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na Lei n° 10.833/2003.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é de 7 (sete) dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de exportação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.000335/2009-36
ACÓRDÃO
3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/01/2005, 18/01/2005, 28/01/2005, 31/01/2005,
07/02/2005,
16/02/2005,
22/02/2005,
28/02/2005,
06/03/2005,
15/03/2005,
20/03/2005,
29/03/2005,
05/04/2005,
12/04/2005,
19/04/2005,
25/04/2005,
09/05/2005,
16/05/2005,
24/05/2005,
30/05/2005,
06/06/2005,
13/06/2005,
21/06/2005,
27/06/2005,
11/07/2005,
13/07/2005,
21/07/2005,
25/07/2005,
01/08/2005,
20/08/2005,
22/08/2005,
06/09/2005,
13/09/2005,
21/09/2005,
27/09/2005,
05/10/2005,
10/11/2005,
15/11/2005,
22/11/2005,
28/11/2005,
06/12/2005,
13/12/2005,
20/12/2005,
27/12/2005,
04/01/2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE
PREVISTA NA LEI. LANÇAMENTO REGULAR.
A partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003, a prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso
IV, alínea `e' do Decreto-Lei n° 37/1966, com a nova redação dada pelo
artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na Lei n°
10.833/2003.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à
exportação é de 7 (sete) dias, contados da data em que as mesmas forem
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
2
colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque
antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de
registro da correspondente declaração para despacho de exportação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de erro na tipificação da penalidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
3
RELATÓRIO
Trata-se de multa regulamentar cobrada em razão de registros de dados de
embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) de forma
intempestiva, em desacordo com os prazos estabelecidos pela IN SRF no 28/1994.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a recorrente incorreu na infração prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003, conforme trechos a seguir transcritos do Auto de Infração (fls. 2 a 14):
“001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
A fim de dar prosseguimento ao estrito cumprimento de seu dever legal, compete
à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São Francisco do Sul
(ALF/SFS) impetrar autuação por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, à empresa de transporte internacional, inclusive
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou
agente de carga, responsável por registro de dados de embarque efetuado em
desacordo com o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil(RFB), relativo a despacho de exportação que tenha amparado mercadoria
embarcada no ano de 2005.
A aplicação da multa é prevista na alínea "e" do inc. IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Os dispositivos normativos estabelecem, em suma, que será aplicada a multa se os
dados de embarque não forem informados no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
O caput do art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994
determina que "imediatamente" após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador deve registrar os dados pertinentes, no Sistema Siscomex, com base
nos documentos por ele emitidos. A Notícia Siscomex no 105, de 27 de julho de
1994, esclareceu que o termo "imediatamente" deveria ser interpretado como em
até 24 (vinte e quatro) horas. Posteriormente, de acordo com a Notícia Siscomex
n° 2, de 7 de janeiro de 2005, o prazo passou a ser de 7 (sete) dias para embarques
por via marítima.
É de se informar que é aplicável uma única multa ao transportador, a cada viagem
do veículo transportador em que tenha havido o registro de dados de embarque
fora do prazo estipulado pela RFB. Não é determinante para o cálculo do valor da
multa, a quantidade de despachos de exportação cujos dados de embarques não
foram informados tempestivamente. Exemplificadamente, em uma viagem de um
navio cujos dados de embarques relativos a 10 (dez) Declarações de Despacho de
Exportação (DDE's) tenham sido informados intempestivamente, não implica que
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
4
o valor da multa seja multiplicado por aquela quantidade de DDE's. Apenas uma
multa, referente àquela viagem daquele navio, será infligida.
No presente caso foram apuradas 45 (QUARENTA E CINCO) atracações de navios
com registros intempestivos dos dados de embarque, ou seja, informadas após 7
(SETE) dias da data de embarque.
Devido ao princípio da economia processual, foi apresentado como elemento
probante, PARA CADA ATRACAÇÃO DE NAVIO, apenas um conjunto das telas de
dados de embarque e do respectivo histórico de despacho de exportação.
A data do fato gerador da multa é aquela a partir da qual foram decorridos 8
(OITO) dias da data de embarque.”
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, que a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, mantendo o crédito
tributário, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/01/2005 a 04/01/2006
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003, a prestação extemporânea
da informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu
agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea `e' do Decreto-Lei n°
37/1966, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi
posteriormente convertida na Lei n° 10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido“
Cientificada do julgamento em 27/01/2011, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 22/02/2011 (fls. 212 a 221), alegando em síntese que:
(i) Não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii)
Houve erro na tipificação da penalidade;
(iii)
Prestou informação sobre veículo ou carga nele transportada, na medida em
que as comunicações foram feitas diretamente pelos exportadores;
(iv)
Não criou embaraço à fiscalização, tampouco os exportadores;
(v)
As informações sobre alguns navios foram prestadas dentro do prazo de dez
dias reconhecidos como de tolerância; e
(vi)
A sua responsabilidade foi excluída pela denúncia espontânea da infração.
É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
5
VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar as preliminares.
3. Preliminar
3.1 Erro na tipificação da penalidade
Em razão de registros de dados de embarque de exportação no Sistema Integrado
de Comércio Exterior (Siscomex) de forma intempestiva, em desacordo com os prazos
estabelecidos pela IN SRF no 28/1994, a fiscalização aplicou a multa do artigo 107, inciso IV, alínea
‘e', do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
6
Como se verifica na transcrição acima, a infração se configura no caso de
informação não prestada ou prestada fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal.
Tal prazo é de 7 (sete) dias para as informações atinentes ao embarque marítimo e
está previsto no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994 (com redação
dada pela Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, a partir de 15/02/2005):
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da datada realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de2005)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(grifou-se)
A fiscalização apresentou planilha com dados detalhados acerca das datas de
embarque e das datas de informação do embarque (fl. 15), acompanhada das respectivas telas de
dados de embarque (fls. 16 a 60) e dos históricos dos despachos de exportação (fls. 61 a 105) do
sistema Siscomex, demonstrando as 45 atracações com registros intempestivos dos dados do
embarque objeto da autuação.
Alega a recorrente que houve erro quanto a tipificação da penalidade, em síntese
porque:
(i)
a penalidade imputada no auto de infração teria como fundamento o
registro dos dados de embarque no SISCOMEX fora do prazo legal, o que
constituiria, em síntese, embaraço à fiscalização;
(ii)
não deixou de prestar informação sobre veículos ou cargas neles
transportadas, vez que as comunicações foram feitas diretamente pelos
exportadores;
(iii)
a penalidade imposta pelo poder público não admite analogia, nem a
interpretação extensiva, pois suas disposições aplicam-se no sentido
rigoroso, estrito. Assim, não se pode interpretar atraso, como embaraço ou
empecilho à fiscalização, situações totalmente distintas;
(iv)
não tendo criado embaraços, tampouco os exportadores, a quem, aliás,
deveria ter sido a cobrança dirigida, dificultado ou impedido a fiscalização,
nenhuma penalidade deve ser imposta;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
7
(v)
a IN SRF n° 28/94, com as alterações feitas pela IN SRF n° 510 de 2005,
estabelece que tanto o exportador quanto o transportador podem prestar
tais informações; e
(vi)
as informações sobre alguns navios e embarques foram prestadas dentro do
prazo de dez dias, reconhecido como de tolerância pela Alfândega dos
Portos de Santa Catarina.
A penalidade aplicável na hipótese de registro informado a destempo foi objeto da
Solução de Consulta Interna no 08/2008, da Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit), que
bem esclareceu o assunto, conforme trechos a seguir reproduzidos:
“11. Em primeiro lugar, cabe destacar que o art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
teve nova redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Assim, a
Lei no 10.833, de 2003, trouxe uma definição de infração mais específica aplicável
ao caso em questão, prejudicando assim o disposto no art. 44 da IN no 28, de
1994, o qual sujeitava o infrator ao pagamento da multa por embaraço à
fiscalização prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação do
art. 5° do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969.
11.1. A Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, que resultou na
conversão da referida lei foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de
dezembro de 2003 e, como não houve alteração do artigo na conversão dessa
Medida Provisória na lei, a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as
infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003 é a que se refere à alínea
"e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam -se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (...)
12. A penalidade é aplicável, em qualquer caso, à empresa de transporte
internacional. Nesse sentido, o que o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, considerou
como embaraço à atividade de fiscalização aduaneira foi o fato de o
transportador não promover o registro de dados do embarque, no prazo
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
8
estabelecido. A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no art. 37 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de
2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
13. Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal atualmente
em vigor para a imposição de penalidade é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de
2003.
(...)
Em face do exposto, conclui-se que:
a) cabe à situação em curso a aplicação da retroatividade benigna prevista no art.
106 do CTN. Portanto, aplica-se a multa por falta de registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias, fora do prazo estipulado,
somente se o registro foi efetuado depois de dois dias, no caso de transporte
aéreo; ou depois de sete dias, no caso de transporte marítimo;
b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas a partir
de 31 de dezembro de 2003, é a que se refere à alínea "e" do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003;
c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez
que ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de
embarque, no Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não
informados.”
Desse modo, diante dos dados apresentados pela fiscalização (fls. 16 a 105), é de se
reconhecer o acerto da multa aplicada com fundamento no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e' do
Decreto-Lei n° 37/1966 (com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003) após o prazo para o
transportador registrar os dados pertinentes ao embarque da mercadoria constante do § 2o do
art. 37 da IN SRF no 28/1994 (com redação dada pela Instrução Normativa SRF no 510/2005).
Desconhece-se o prazo de tolerância de dez dias alegado pela recorrente, a quem
caberia demonstrar tal fato no recurso voluntário, haja vista que incumbe ao contribuinte o ônus
da prova de fato constitutivo de seu direito, com fundamento jurídico o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”
Desse modo, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela recorrente.
4. Mérito
4.1 Cumprimento da obrigação pelo exportador
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
9
A recorrente alega que a IN SRF n° 28/94 (com as alterações feitas pela IN SRF n°
510 de 2005) estabelece que tanto o exportador quanto o transportador podem prestar os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria; e que não deixou de prestar informação sobre veículos
ou cargas, já que as comunicações foram feitas diretamente pelos exportadores, aos quais a
cobrança deveria ter sido dirigida.
A alegação apresentada pela recorrente não procede.
A obrigação de registrar os dados de embarque é do transportador, conforme artigo
37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994 (com redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, a partir de 15/02/2005).
A hipótese de responsabilidade do exportador, mencionada pela recorrente, está
prevista no § 1o citado dispositivo, porém, não se aplica ao embarque de mercadoria por via
marítima, como no caso ora sob análise, conforme se verifica na transcrição a seguir:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da datada realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de2005)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(grifou-se)
Observa-se que o § 2o do dispositivo acima transcrito é incisivo quanto a
responsabilidade do transportador no caso do registro de dados pertinentes ao embarque de
mercadorias por via marítima.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
4.2 Exclusão da penalidade pela denúncia espontânea
A Recorrente defende que sua responsabilidade foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, vez que o procedimento de fiscalização foi iniciado após ela ter entregado
os documentos na repartição fiscal, razão pela qual não seria cabível a aplicação de qualquer
penalidade.
Cita o artigo 138 do CTN e o art. 102 do Decreto-lei no Lei 37/66.
Sem razão a recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.824 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000335/2009-36
10
Por ser infração formal, não há que se falar em denúncia espontânea. O que a
recorrente denomina denúncia espontânea já é uma das formas de configuração da infração:
prestar informação sobre carga transportada fora do prazo determinado.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória por seus
conselheiros.
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 277
DF CARF MF
Original